Tribunal: TJSP
Processo: 3003950-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Ordinária ajuizada por pessoa portadora de "Melanoma Maligno", objetivando o fornecimento do medicamento "Pembrolizumabe 200mg (Keytruda) e Solução Fisiológica 0,9% 100ml". Comprovação médica bastante, nesta esfera de cognição primeira, de que o autor é portador de tal doença, bem como de que necessita especificamente do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Ordinária ajuizada por pessoa portadora de "Melanoma Maligno", objetivando o fornecimento do medicamento "Pembrolizumabe 200mg (Keytruda) e Solução Fisiológica 0,9% 100ml". Comprovação médica bastante, nesta esfera de cognição primeira, de que o autor é portador de tal doença, bem como de que necessita especificamente do medicamento pleiteado, porque as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS não são eficazes ou adequadas ao seu tratamento. Comprovação suficiente, nesta fase, dos requisitos do Tema 106 do STJ. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003950-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada JOSÉ CARLOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003950-68.2020.8.26.0000 -Voto no 43.090.
2
VOTO No 43.090
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003950-68.2020.8.26.0000, de Bebedouro
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JOSÉ CARLOS FERREIRA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO
Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu tutela de urgência
em Ação Ordinária ajuizada por pessoa portadora de “Melanoma
Maligno”,
objetivando
o
fornecimento
do
medicamento
“Pembrolizumabe 200mg (Keytruda) e Solução Fisiológica 0,9%
100ml”. Comprovação médica bastante, nesta esfera de cognição
primeira, de que o autor é portador de tal doença, bem como de
que necessita especificamente do medicamento pleiteado,
porque as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS não são
eficazes ou adequadas ao seu tratamento. Comprovação
suficiente, nesta fase, dos requisitos do Tema 106 do STJ.
Recurso improvido.
I.
A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpõe este Agravo de Instrumento contra r. decisão do D. Juízo de Direito da 3a Vara da
Comarca de Bebedouro, que, em Ação de Obrigação de fazer movida por JOSÉ CARLOS
FERREIRA contra o ora agravante (processo no 1001178-47.2020.8.26.0072), deferiu
tutela antecipada para ser fornecido ao autor-agravado, portador de “Melanoma Maligno
EC IIIa” (CID10 C43), em estágio III, o medicamento “Pembrolizumabe 200mg (Keytruda)
e Solução Fisiológica 0,9% 100ml (a cada 21 dias, por doze meses) (nos termos das
prescrições médicas e receitas de fls. 16/18 e 45) ou seu(s) respectivo(s) genérico(s) ou
similar(es), desde que de comprovada eficácia, na quantidade prescrita pelo médico da
parte autora durante o período em que permanecer em tratamento, nos termos da(s)
receita(s) médica(s) apresentada(s) nos autos (fl. 18)” (fls. 75 autos de origem), no prazo
de 15 (quinze) dias.
Nas razões, alega em resumo: a) a responsabilidade pelo fornecimento de
medicamento de “altíssimo custo”, como aqueles para o tratamento de “câncer” compete à
União, nos termos do RE 855178-SE (Tema 793, Repercussão Geral); b) o fármaco
solicitado não é fornecido ambulatorialmente porque o atendimento em oncologia é
realizado pelo SUS de forma integral através dos Centros de Alta Complexidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003950-68.2020.8.26.0000 -Voto no 43.090.
3
Oncologia (CACONs) ou das Unidades de Assistência de Alta Complexidade
(UNACONs), "os quais oferecem assistência especializada e integral ao paciente com
câncer. Além dos centros de atendimentos mencionados, alguns hospitais gerais também
são habilitados para realização de cirurgias oncológicas.” (fls. 11); c) o autor não
preencheu os requisitos previstos no Tema 106
STJ (Recurso Especial no
1.657.156/RJ), uma vez que o laudo médico apresentado deve ser fundamentado e
circunstanciado, ou seja, deve trazer todos os fundamentos e as circunstâncias médicas
do paciente, de forma a possibilitar o direito de defesa do ente público; d) o relatório
médico apresentado não trouxe nenhuma informação a respeito da ineficácia dos
remédios fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia da requerente; e) a decisão
viola os princípios da isonomia, da separação dos poderes e da discricionariedade
administrativa; f) “A parte agravada não sofre risco de dano, na medida em que pode
utilizar o arsenal terapêutico do SUS para tratamento de sua doença, com a mesma ou
até maior eficácia da terapia alternativa pedida na ação.” (textual
fls. 21). Pede a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a
liminar.
Este, em síntese, o relatório.
II.
O
agravo
comporta
julgamento
imediato,
independentemente de ulteriores providências, diante da solução adotada.
Trata-se de Ação Ordinária movida pelo agravado contra a Fazenda do
Estado de São Paulo, pleiteando se determine o fornecimento do medicamento
“Pembrolizumabe 200mg (Keytruda)” e solução Fisiológica 0,9% 100ml”, uma vez que é
portador de “Melanoma Maligno (CID 10:C43)” em estágio III”. Pediu a concessão de
tutela de urgência.
Sobreveio a decisão agravada (fls. 74
autos de origem), a seguir
reproduzida:
“Vistos.
1)Fls.65/66,67e73: Alega a Autor que é portador de melanoma maligno e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003950-68.2020.8.26.0000 -Voto no 43.090.
4
pretende a concessão dos medicamentos Pembrolizumabe 200mg (Keytruda) e Solução
Fisiológica 0,9% 100ml IV (a cada 21 dias, por doze meses), acostando aos autos relatórios
médicos de sua necessidade (fls. 16/17 e 45), receita médica (fl. 18), laudos médicos
fundamentados e circunstanciados justificando o porquê o(s) medicamento(s)fornecido(s)
pelo SUS seria(m) ineficazes para tratamento da doença (fls. 16/17 e 45), orçamentos para sua
aquisição (fls. 19 e 48/51), requerimento administrativo junto ao Estado (fl. 46), recusa do
Município de Bebedouro (fl. 47 - que não figura no polo passivo) e os registros na Anvisa (fls.
52 e 53). Ademais, oficiado ao Estado para que ele fornecesse a medicação (fls. 65/66), ele
quedou-se inerte (certidão de fl. 67).
Assim, vislumbram-se presentes os necessários requisitos para a concessão
da tutela pleiteada. Há probabilidade do direito alegado, devido à obrigação da Fazenda
Pública na prestação e assistência à saúde. A parte autora é beneficiária da gratuidade da
justiça e apresenta prescrição médica, com indicação para o fornecimento dos
medicamentos pretendidos. De outro lado, presente o perigo de dano grave e de difícil
reparação, sobre tudo porque os medicamentos são imprescindíveis para garantir a saúde da
parte autora.
Ademais, a documentação acostada pela parte autora comprova que foram
atendidos aos critérios para fornecimento de medicamentos/insumos/fármacos estabelecidos
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.657.156 e Tema no 106, quais sejam:
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstancia do expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento) prescrito; existência de
registro na ANVISA do medicamento.
Por fim, há parecer ministerial favorável a concessão da medicação (fl. 23).
Ante o exposto, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil,
presentes os necessários requisitos e ante a urgência descrita nos autos, CONCEDOA
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e, com isso, determino que o requerido forneça os
medicamentos Pembrolizumabe 200mg (Keytruda) e Solução Fisiológica 0,9% 100ml IV (a
cada 21 dias, por doze meses)(nostermosdasprescriçõesmédicasereceitasdefls.16/18e45) ou
seu(s) respectivo(s) genérico(s) ou similar(es), desde quede comprovada eficácia, na
quantidade prescrita pelo médico da parte autora durante o período em que permanecer em
tratamento, nos termos da(s) receita(s) médica(s)apresentada(s) nos autos (fl. 18). A parte
autora deverá sempre, por ocasião da retirada do(s) medicamento(s)/fármaco(s)/insumo(s),
apresentar a respectiva receita médica atualizada, comprovando, assim, a continuidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003950-68.2020.8.26.0000 -Voto no 43.090.
5
tratamento.
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da liminar, sob pena de
eventual sequestro de valores.
2) Cite-se e intime-se o Requerido, com as cautelas de praxe.
3) Providencie-se o necessário.
Intime-se, inclusive o Ministério Público.”
Há comprovação satisfatória, nesta esfera de cognição preambular, de que
o autor é, de fato, portador de “Melanoma maligno”, e necessita para seu tratamento dos
medicamentos “Pembrolizumabe 200mg (Keytruda) e solução Fisiológica 0,9% 100ml”,
Nesse sentido a documentação de fls. 16/17, 17 e 45 dos autos principais.
Na verdade, a imprescindibilidade do recebimento do fármaco pleiteado e a
inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS restaram suficientemente
demonstradas.
Extrai-se do relatório médico de fls. 45 dos autos principais subscrito pela
Dra. Gisele Melo Gonçalves, CRM 165.601, que: “É imprescindível o uso da medicação
no estágio III na adjuvancia para os pacientes com melanoma, devido o elevado risco de
recorr~encia da doença, e sabidamente a doença é agressiva, podendo acarretar em
prejuízo a saúde do mesmo e óbito. O paciente será avaliado mensalmente para vermos
toxidade ao tratamento e a cada 3 meses realizará tomografias de controle. O
medicamento Pembrolizumabe foi aprovado pela ANVISA para o tratamento de pacientes
com melanoma, porém, seu acesso não foi incorporado pelo SUS até a presente data. A
falta da medicação pode acarretar graves prejuízos a saúde do paciente, com risco de
óbito. Não há medicação que substitua a mediação previamente citada.”
Fica a critério do médico que acompanha o autor escolher o tratamento que
melhor atenda às particularidades do seu quadro clínico. As listas de medicamentos
padronizados pelo SUS não são de molde a vincular nem os profissionais da medicina,
nem o Juízo. Assim, a obrigação de fornecimento de medicamentos não se limita àqueles
previstos nas referidas listagens. Nessa esteira o assinalado pelo Desembargador PIRES
DE ARAÚJO: “Dessa forma, a existência de medicamentos similares na rede pública não
afasta a responsabilidade do Estado em prover o tratamento adequado, na medida em que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003950-68.2020.8.26.0000 -Voto no 43.090.
6
receituário médico firmado por profissional da saúde, cuja conduta é pautada pelo Código de
Ética Médica, que impõe a prescrição do melhor tratamento ao paciente.” (Agravo Interno no
9000108-61.2010.8.26.0506/5000, 11a Câmara de Direito Público, j. 22.08.2011)
De outro lado, embora sabido que o atendimento à obrigação de que cuida
o artigo 196 da Constituição Federal constitua "responsabilidade solidária dos entes
federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou
isoladamente" (STF, R.E. 855.178-SE, Repercussão Geral, Tema 793, j. 05.03.2015, Rel.
Min. LUIZ FUX), isto não quer dizer que a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco
de alto custo possa ser atribuída exclusivamente à União.
No mais, como sabido, a construção da jurisprudência mostra-se em
princípio pacificada no tocante ao cabimento de liminar contra a Fazenda Pública em
hipóteses, como a dos autos, em que emerge interesse relevante, vinculado ao direito à
vida e à saúde. Subsiste, portanto, a r. decisão agravada.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI